Tribunal: TJSP
Processo: 2172490-28.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas. Extorsão e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, agravados pelo prevalecimento das relações domésticas e da idade das vítimas, superior a 60 anos. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes.

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas. Extorsão e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, agravados pelo prevalecimento das relações domésticas e da idade das vítimas, superior a 60 anos. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Inexistência de violação ao princípio da proporcionalidade. Incompatibilidade da liberdade para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Irrelevância da existência de primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.